Tribunal: STF
Processo: HC 233059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXECUÇÃO ALEGADAMENTE MOTIVADA POR DISPUTA DO TRÁFICO LOCAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2023, por Adinan Quintão Linhares, advogado, em benefício de Marcelo Cristian Batista de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual denegado o Recurso em Habeas Corpus n. 179.665/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado, pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) porque, juntamente com um menor de idade, executou a vítima com vinte e cinco disparos de arma de fogo, por suposto acerto de dívida do tráfico de drogas. Consta na denúncia:



    “’1º Fato: No dia 10 de janeiro de 2016, por volta das 21 horas, na rua Reis de Abreu, altura do n. 164, bairro Sumaré, em Belo Horizonte/MG, os denunciados, agindo em acordo de vontades entre si e com o adolescente infrator Gleyson dos Reis Silva de Souza, 
v. ‘Nego’ (nascido em 08/03/1998, com 17 anos ao tempo do fato, cf. f. 67), todos com dolo homicida, por motivação torpe e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram José Roberto Junio Pereira Braz, v. ‘Zé Maria’. 



    Na ocasião, a vítima se encontrava no local dos fatos na companhia de outras pessoas não identificadas, quando o denunciado CHARLES chegou ao local, em uma motocicleta, determinou que as pessoas que ali se encontravam corressem, momento em que ele, juntamente com o adolescente Gleyson dos Reis Silva de Souza, v. ‘Nego’, que já se encontrava no local previamente para vigiar os passos da vítima, ambos agindo a mando do denunciado MARCELO, executaram o plano homicida deste último e desferiam pelo menos 25 disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a e causando nela os ferimentos descritos no Relatório de Necropsia de ff. 41/45 que foram a causa eficiente de sua morte. 



    O crime foi praticado por motivação torpe tendo em vista que os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima em razão de uma dívida de drogas de cerca de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) que o denunciado MARCELO tinha com o pai da vítima, além do fato de que a vítima havia assumido as ‘bocas de fumo’ que pertenciam ao seu pai, o traficante alcunhado ‘Bizon’, as quais eram objeto de desejo dos denunciados, que queriam exercer o controle do tráfico de drogas na região da Vila Sumaré. 



    O crime foi praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta se encontrava em via pública, desprovida de instrumental reativo e em inferioridade numérica, quando foi abordada e surpreendida pelos denunciados, armados com armas de fogo, tendo sido alvejada por pelo menos 25 disparos, cf. f. 42’. Laudo de Necrópsia às ff. 41/45. Laudo às ff. 209/219. 



    2º Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado MARCELO CRISTIAN BATISTA DE SOUZA, agindo em acordo de vontades com o imputável Charles Junio Candido do Bem (em relação ao qual está prescrita a pretensão punitiva), corrompeu o adolescente Gleyson dos Reis Silva de Souza, com ele praticando a infração penal descrita no primeiro fato” (doc. 17).



    3. Contra a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.23.051073-7/000), denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA – PACIENTE PRONUNCIADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – NÃO CONSTATAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Estando a decisão de pronúncia devidamente fundamentada no que tange à manutenção da prisão preventiva do pronunciado, consubstanciada nos requisitos do artigo 312 do CPP, notadamente na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, reputa-se atendido o comando do artigo 413, § 3º, do CPP. O requisito da urgência é intrínseco às medidas cautelares e, em relação às prisões provisórias, é comprovado através da demonstração dos riscos atuais que a liberdade do agente pode ensejar, ou seja, o periculum libertatis. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente” (doc. 15).



    4. A defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 720.902/PE no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma, no julgamento do agravo regimental interposto. Extrai-se da ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR MAJORADA. INVERACIDADE DAS PROVAS DE AUTORIA DO DELITO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A veracidade do suporte probatório que apontou a autoria do agravante não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo risco de reiteração delitiva. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no HC n. 564.852/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/5/2020). 4. Agravo regimental improvido” (doc. 16).



    5. Essa a decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da custódia preventiva, alegando que, “em momento algum nas decisões são mencionados fatos concretos dos quais se possam deduzir: (i) a contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva e sua manutenção; (ii) a possibilidade concreta de reiteração criminosa e o abalo à ordem pública.”.



    Sustenta a fragilidade dos indícios de autoria apurados na fase inquisitorial e em juízo, além da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, “tendo o paciente permanecido solto por mais de 6 (seis) anos até que fosse decretada a prisão preventiva em decorrência do recebimento da denúncia, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva”.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, e seja ela revogada, ainda que com aplicação de cautelares, até julgamento final do writ em virtude da: a.1) violação aos arts. 315, § 2º, VI, e 282, § 6º ambos do CPP, bem como art. 93, IX da CF; 
a.2) fundamentação na gravidade abstrata do crime e em elementos que não se aplicam ao paciente; a.3) desproporcionalidade da prisão preventiva; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia das peças principais dos autos e por ser o processo de origem digital; 
c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a medida liminar, seja concedida a ordem, sendo revogada a prisão preventiva, ainda que com aplicação de cautelares, nos termos da fundamentação acima; e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVIII da CF e art. 654, § 2º do CPP); f) Requer, ainda, a intimação deste impetrante para sustentar oralmente as razões do presente writ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública e o risco e reiteração delitiva, fundamentos mantidos pela sentença de pronúncia, nos termos seguintes:



    "Considerando o disposto no art. 413, § 3º do CPP, especialmente (i) a brutalidade do crime em questão, a referendar a gravidade concreta da conduta imputada aos acusados; (ii) as informações colhidas nos autos, no sentido de que eles estão envolvidos com a criminalidade na região dos fatos, especialmente com o tráfico de drogas; (iii) o histórico criminal dos acusados (FAC e CAC juntadas nos Ids. 9562885918; 9562869157; 9562870551; 9562880527); (iv) e a necessidade de pronta e severa resposta do aparato estatal a delitos dessa natureza, para coibir a reiteração criminosa, MANTENHO a prisão preventiva dos ora pronunciados, pelos fundamentos expostos na decisão de Id. 9571741158, visando à manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução penal no judicium causae. 



    Ressalta-se que nenhuma das medidas cautelares substitutivas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se relevam suficientes para suplantar as questões mencionadas acima” (doc. 17).



    9. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a segregação preventiva do paciente, afastando as alegações da defesa sob os seguintes fundamentos:



    “A propósito, afere-se da decisão de pronúncia (ordem 02) que o corréu Charles e um adolescente, a mando do paciente MARCELO, desferiram, pelo menos, 25 (vinte e cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública. 



    Segundo apurado, o crime teria motivação fútil, consistente em dívida no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) provenientes do tráfico de drogas, envolvendo o paciente MARCELO. Não fosse o bastante, o delito também se motivou supostamente pela disputa por pontos de traficância pelos pronunciados. [...] 



    Com efeito, os fatos narrados no decreto preventivo e na decisão de pronúncia demonstram a gravidade concreta do delito, diante do suposto modus operandi adotado pelo paciente MARCELO. Nota-se que este, em tese, determinou a execução da vítima, em via pública, por meio de 25 (vinte e cinco) disparos, motivado por dívida relacionada a drogas, bem assim pela disputa de áreas para o comércio ilícito de tais substâncias. 



    Ademais, presente o risco de reiteração delitiva, consubstanciado nos registros criminais do pronunciado MARCELO, nos termos da CAC e FAC de ordem 16, f. 04/38. Isso, porque o agente ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas, associação para tanto e, até mesmo, por homicídio qualificado. Assim, revela-se necessária a custódia preventiva, para a garantia da ordem pública. [...] 



    Preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente, já condenado por delito doloso, vê-se pronunciado pela prática de crimes (homicídio qualificado e corrupção de menores majorada) cujas penas privativas de liberdade máximas, somadas, excedem 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. 



    Nem se diga que a medida extrema não é dotada de contemporaneidade. Como já destacado no primeiro habeas corpus impetrado em favor desse mesmo paciente (nº 1.0000.22.254877-8/000), o requisito da urgência é intrínseco às medidas cautelares e, no caso das prisões preventivas, fundamenta-se nos riscos atuais que a liberdade do imputado possa vir a provocar. 



    De fato, o artigo 312, § 2º, do CPP, prevê a necessidade de contemporaneidade dos fatos para a decretação da prisão preventiva. Sobre o tema, Rogério Sanches Cunha leciona que ‘a contemporaneidade pressupões que o lapso temporal entre os fatos imputados e a determinação da prisão seja curto, leia-se, é necessário que haja proximidade temporal entre ambos’ (in Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP, 2ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 292). Contudo, mesmo que a data da prática do crime seja longínqua, revela-se presente a contemporaneidade se os fundamentos empregados no decreto preventivo estejam relacionados a fatos atuais. [...] 



    In casu, na linha do exposto no writ nº 1.0000.22.254877- 8/000 (impetrado antes da pronúncia), o risco de reiteração delitiva remanesce de maneira a fragilizar a ordem pública, considerando os registros criminais do paciente MARCELO, mormente após a prolação da decisão que o pronunciou” (doc. 15).



    10. Ao manter-se a segregação cautelar, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça assentou-se:



    “(...)



    Inicialmente, verifico que a veracidade do suporte probatório que apontou a autoria do agravante não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). Ademais, constatar a ausência de indícios de autoria após a prolação de sentença de pronúncia, implicaria desconstituir todo o material fático-probatório utilizado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri para fundamentá-la, reconhecendo a falta de elementos de prova aptos a justificar a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, medida que não é possível na estreita e célere via do writ (HC n. 637.032/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/9/2021). 



    Por sua vez, conforme restou consignado na decisão singular, a custódia cautelar restou fundamentada nas circunstâncias do delito e no risco concreto de reiteração delitiva. 



    No tocante à contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, reafirmo que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no HC n. 564.852/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/5/2020). 



    Com efeito, ainda que o histórico criminal do agravante e a gravidade concreta do delito fosse de conhecimento à época dos fatos, a custódia cautelar foi requerida pelo Ministério Público após a conclusão das investigações policiais e o indiciamento do agravante, conforme se depreende da cota da denúncia, in verbis (fl. 74): (...)



    A propósito, confiram os seguintes julgados desta Corte Superior (grifo nosso): (...)



    Nessa ordem de ideias, é o caso de manter a prisão preventiva do agravante. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(doc. 16). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A motivação apresentada ajusta-se à jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado, além do risco concreto de reiteração delitiva, são fundamentos hábeis a determinar-se a prisão cautelar. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).



    A segregação cautelar está motivada pelas circunstâncias concretas do caso, em especial a periculosidade e agressividade demonstradas pelo acusado, além da constatação de se tratar de homicídio supostamente decorrente de acerto de dívida do tráfico de entorpecentes. 



    Afirma-se, ainda, risco concreto de reiteração delitiva, diante dos antecedentes do acusado.



    Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019)



    12. O questionamento de validade ou não dos indícios de autoria não pode ser analisado nesta impetração, pela ausência de prévia manifestação sobre o tema pelas instâncias antecedentes e pela impossibilidade de reexame do acervo probatório em habeas corpus.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora